Tribunal: TJMT
Processo: 1007011-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007011-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), UELINTON DE ARAUJO SOUZA - CPF: 031.432.651-08 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VRA CRIMINAL SINOPP (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 061.995.011-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. prisão preventiva. tráfico de drogas. excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Prisão preventiva. pressupostos. garantia da ordem pública. Predicados pessoais. medidas cautelares insuficientes. Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

I
. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória mediante aplicação de “
outras medidas cautelares alternativas à prisão
”.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1)
“
o paciente encontra-se segregado há 17 (dezessete) dias
” sem oferecimento da denúncia, a caracterizar excesso de prazo; (2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (3) o paciente é primário, “
tem residência fixa e trabalho lícito
”; (4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. O oferecimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, razão pela qual a impetração não deve ser conhecida nesse ponto.

2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes aprendidas.

3. A existência de outra ação penal em curso indica o risco concreto de reiteração delitiva, fator que “
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
”

4. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, trabalho lícito e residência fixa) não permite afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

5.
A reiteração criminosa específica do paciente em tráfico de drogas revela “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
”, razão pela qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
”.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. Não se conhece da alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial quando oferecida a denúncia.

2. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas. Justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas quando incapazes de resguardar a ordem pública diante da reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e 316; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 9.605/1998, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC no 770.227/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgRg no RHC no 165.535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2.8.2022; STJ, AgRg no HC no 850.043/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC no 131.158/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.11.2020; TJMT, HC no 1005046-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.4.2024, TJMT, Enunciados Criminais 6 e 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007011-12.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DRA. LUCIA DE SOUZA

PACIENTE(S): UELINTON DE ARAÚJO SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de UELINTON DE ARAÚJO SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJE no 1004212-48.2025.8.11.0015), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 273326867).

O impetrante sustenta que: 1) “
o paciente encontra-se segregado há 17 (dezessete) dias
” sem oferecimento da denúncia, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 11.3.2024; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, “
tem residência fixa e trabalho lícito
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante aplicação de “
outras medidas cautelares alternativas à prisão
” (ID 273326859), com documentos (ID 273326865/ ID 273326884).

O pedido liminar foi indeferido (ID 273984350).

O Juízo singular prestou informações

(ID 276266381).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL E POLUIÇÃO SONORA - INSURGÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO – DENÚNCIA RECEBIDA – ALEGAÇÃO SUPERADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - REGISTROS CRIMINAIS RELACIONADOS AO MESMO CRIME - INADEQUAÇÃO DA ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 276803376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.2.2025, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] O periculum libertatis, de seu turno, assenta-se na necessidade da garantia da ordem pública. É que a permanência do conduzido em liberdade, dada as gravidade concreta da infração supostamente cometida, importa em efetiva intranquilidade social, demonstrando perigo real aos munícipes da Comarca de Sinop/MT caso os conduzido permaneça solto. Além disso, verifico que os antecedentes do autuado, conforme informado pelo Ministério Público, despontam que vive da prática criminosa.

Desse modo, presentes as necessidades das custódias preventivas dos conduzidos para garantia da ordem pública, a fim de se acautelar o meio social.

Por fim, estão configuradas as hipóteses de admissibilidade estampadas no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, pois a soma das penas máximas cominadas aos delitos supostamente perpetrados pelos conduzidos suplantam o patamar de 4 (quatro) anos.

De mais a mais, nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se adequada ou suficiente para substituir a prisão preventiva, pelas seguintes razões: os comparecimentos periódicos em juízo (inciso I), a proibição de se ausentares da comarca (inciso IV) e o monitoramento eletrônico (inciso IX) não inibirão as condutas criminosas dos conduzidos; os crimes não têm relação específica com determinados lugares (inciso II); a situação em tela não se amolda à proibição de manterem contato com a vítima (inciso III); da mesma forma, os recolhimentos domiciliares no período noturno não obstarão as práticas delitivas (inciso V); os conduzidos não exercem função pública ou atividade econômica passível de suspensão (inciso VI) e são imputáveis (inciso VII); e a fiança, por ora, mostra-se inadequada para o presente caso (inciso VIII).

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em

flagrante

de UELINTON DE ARAUJO SOUZA em preventiva, com fundamento nos artigos 312, caput e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
.” (Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – ID 185017049)

Em 28.2.2025, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação nos seguintes termos:

“
[...] Pois bem, infere-se do Boletim de Ocorrência no 2025.57335 que “ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA ESTAVA DE SERVIÇO NA PRESENTE DATA E RECEBEU INFORMAÇÕES QUE ESTARIA ACONTECENDO O CRIME DE TRAFICO DE ENTORPECENTS NO BAR CONHECIDO COMO BAR 27. E QUE JÁ ALGUM TEMPO VEM RECEBENDO INFORMAÇÕES VIAS COPOM E TAMBÉM VIA DENÚNCIAS PESSOALMENTE NA BASE DA 26aCIPM DE FORÇA TÁTICA QUE OS VIZINHOS DO REFERIDO BAR ESTÃO SENDO PERTURBADOS COM O BARULHO DO LOCAL, ONDE TODOS OS DIAS SOFREM COM O BARULHO DEMASIADO PRODUZIDOS POR AQUELE ESTABELECIMENTO, E QUE NÃO SE IDENTIFICAM PARA REPRENSENTAR DEVIDO AO PÚBLICO QUE LÁ FREQUENTAM E SOBRE FAMA DO PROPRIETÁRIO (LIDERANÇA DA FACÇÃO CIMINOSA CV)E ALGUNS INFORMARAM TAMBÉM SOBRE AMEAÇAS DOS PROPRIETÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL SE CASO ALGUNS DELES FIZEREM ALGUM TIPO DENUNCIA DO BAR. O BAR É FREQUENTADO POR VARIOS INDIVIDUOS QUE COMPÕE A FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, SENDO UM LOCAL COM FORTE COMERCIO DE ENTORPECENTES. DIANTE DA SITUAÇÃO A EQUIPE POLICIAL DESLOCOU ATE O LOCAL E UTILIZANDO DE UM DECIBELIMETRO FOI CONSTATADO O CRIME AMBIENTAL E TAMBEM O CRIME DE TRAFICO, FOI ENCONTRADO NO LOCAL UM INDIVIDUO MENOR DE IDADE CONSUMINDO DROGAS E BEBIDAS ALCOOLICAS. DIANTE DO FATO FOI DADA VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E CONDUZIDOS A DELEGACIA SEM LESOES CORPORAIS. DURANTE BUSCA NO ESTABELECIMENTO FOI ENCONTRADA VARIAS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGAS À COCAINA E LOLÓ. MEDIDOR DE NIVEL DE SOM MODELO DEC-500 CALIBRADO EM 17/07/2004 COM CERTIFICADO N°159168/24 FOTOS DO LOCAL E MEDIÇÃO ANEXO. FOI SOLICITADO O APOIO DOS POLICIAIS DO RAIO NESTA OCORRÊNCIA E DO GUINCHO DE PLANTÃO, QUE FEZ A A CONDUÇÃO DE UMA CARRETINHA DE VEÍCULO COM UMA CAIXA DE SOM GRANDE GRANDE, POSSUINDO SEIS ALTOS FALANTES, CONFORME FOTO ANEXADA, FICANDO À DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL DESTA CIDADE”. [...]

Infere-se do Auto de Apreensão que foram apreendidos:

1. Cocaína - Quatro Involucros de Substancia Analoga a Cocaina

2. Loló - Trinta e Seis Frascos Contendo Substancia Analoga a Lolo

3. R$ 50,00 (cinquenta reais) - CINQUENTA REIAS EM MOEDA CORRENTE

4. R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) - OITENTA E QUATRO REAIS

5. 01 (um) unidade(s) Um Celular Sansung de Cor Preta Com Capa Verde (Em custódia na delegacia)

6. 01 (um) unidade(s) Uma Bolsa Preta; (Em custódia na delegacia)

7. 00 (zero) unidade(s) Vinte Bolivianos (Em custódia na delegacia)

8. 00 (zero) unidade(s) Um Cruzeiro (Em custódia na delegacia)

9. 01 (um) unidade(s) Uma Caixa de Som Jbl (Em custódia na delegacia)

10. 00 (zero) unidade(s) Um Reboque Com Alto Falantes (som) (Em custódia na delegacia)

11. 02 (dois) unidade(s) Um Mixer Pionner Dj e Um Mini Mixer Dj; (Em custódia na delegacia

12. 01 (um) unidade(s) Um Notebook Sony Vaio (Em custódia na delegacia)

13. 01 (um) unidade(s) Um Controle Para Som (Em custódia na delegacia)”.

Ademais, no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente consta: [...]

Além disso, o procedimento foi instruído com fotografia dos objetos apreendidos (Id. 185012906). Veja-se: [...]

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão e Flagrante Delito, concluo que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem.

Além disso, o fato de o indiciado possuir predicados pessoais favoráveis segundo afirma a defesa, por si só, não servem para desconstituir o édito prisional, sendo necessário que fique devidamente demonstrado que os requisitos da prisão preventiva não mais subsistem, conforme previsão do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos. [...]

Desta forma, ao contrário do que alega a Defesa, entendo que estavam e ainda estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 e 313 do CPP, já que não houve nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva.

Destarte, considerando que o artigo 316 do Código de Processo Penal permite ao Juiz revogar a prisão preventiva do custodiado se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista e, não tendo a defesa apontado quaisquer fatos novos a concluírem que a segregação cautelar do indiciado não se revela medida necessária, entendo que a decisão deve ser mantida.

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública e na existência de crime e na presença dos indícios suficientes de autoria.

Adiante, no que tange ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares, entendo que a hipótese dos autos não evidencia a existência de desproporcionalidade na aplicação da medida constritiva de liberdade, uma vez que restou demonstrado a presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Além do mais, registre-se que o custodiado UELINTON DE ARAUJO SOUZA possui outros registros criminais negativos, veja-se: (i)

Ação penal no 1001521-32.2023.8.11.0015, em trâmite perante este Juízo, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e artigo 54 da Lei n° 9.605/1998; e (ii) Ação penal no 1025663-66.2024.8.11.0015, em trâmite perante o Juízo 4a Vara Criminal desta Comarca, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 54 da Lei no 9.605/1998, circunstâncias que corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos: [...]

Assim, permanece o fundamento da garantia da ordem pública com finalidade de evitar que o indiciado venha a praticar novos delitos.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa de UELINTON DE ARAUJO SOUZA, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]
.” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 185653646)

Em 19.3.2025, UELINTON DE ARAÚJO SOUZA [paciente] e Luis Eduardo dos Santos Barbosa foram denunciados por tráfico de drogas e poluição sonora – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 54 da Lei no 9.605/1998 – (PJE no 1006463-39.2025.8.11.0015).

Em 20.3.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE no 1006463-39.2025.8.11.0015).

A ação penal está na fase de citação (PJE no 1006463-39.2025.8.11.0015).

Pois bem.

O oferecimento de denúncia torna “
prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa
” (TJMT, HC no 1005046-33.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 16.4.2024).

Logo, não se conhece a impetração nesse ponto.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída de indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, visto que foram apreendidos 36 (trinta e seis) frascos pequenos [em vidro transparente e fechados com cortiça] contendo “lança-perfume” [sem volume delimitado] e 4 (quatro) porções de cloridrato de cocaína com massa de 3g (três gramas), após os policiais militares receberem informações de que estaria ocorrendo comercialização de drogas vinculada à facção criminosa do “Comando Vermelho” em um bar, no dia 23.2.2025, no município de Sinop/MT.

Frise-se que as “
substâncias utilizadas na preparação do entorpecente popularmente conhecido como ‘lança-perfume’, constituem objeto material típico do delito de tráfico de drogas
”, de acordo com a jurisprudência do c. STJ (AgRg no REsp 2005417/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 16.8.2022).

Outrossim, assenta-se também na reiteração delitiva, ao se considerar que o paciente responde ação penal por tráfico de drogas e poluição sonora (PJE no 1001521-32.2023.8.11.0015), porque no dia 10.11.2022, a Polícia Civil de Sinop/MT recebeu informações de que o estabelecimento comercial denominado “Império Hookah Tabacaria”, de propriedade do paciente [UELINTON DE ARAÚJO SOUZA], estaria sendo utilizado para comercialização de drogas. Realizada operação conjunta [com a polícia militar] no local, resultou nas apreensões de 8 (oito) porções de cloridrato de cocaína com peso de 4,51g (quatro gramas e cinquenta e um centigramas), localizadas no caixa do referido estabelecimento, a denotar que o “
comércio [...] era utilizado para a mercantilização de drogas
”, conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público na denúncia (Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça - PJE no 1001521-32.2023.8.11.0015).

Neste segundo fato ilícito [objeto da impetração], a quantidade e diversidade das drogas apreendidas [36 frascos de “lança-perfume” e 3g de cloridrato de cocaína] denotam a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e, por conseguinte, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, por “
evidenciarem a maior reprovabilidade do fato
” (STJ, AgRg no RHC no 770227/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 12.12.2022).

Além disso, a existência de ação penal em curso indica “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva
devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”].

No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração criminosa específica do paciente em tráfico de drogas (Ação Penal no 1001521-32.2023.8.11.0015/ Comarca de Sinop/MT) revela “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
”, razão pela qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 18.12.2023)

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025